Tribunal: TJSP
Processo: 1001205-37.2020.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO E LAUDO PERICIAL INDICANDO QUE O INCÊNDIO NO VEÍCULO NÃO FOI CAUSADO POR CURTO-CIRCUITO, EVIDENCIANDO TRATAR-SE DE ATOS CRIMINOSOS. INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE EM RAZÃO DA INTERRUPÇÃO DO SINAL DO RASTREADOR DIAS ANTES DO SINISTRO. ELEMENTOS DOS AUTOS INDICANDO TER SIDO LEGÍTIMA A NEGATIVA

Ementa:
CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO E LAUDO PERICIAL INDICANDO QUE O INCÊNDIO NO VEÍCULO NÃO FOI CAUSADO POR CURTO-CIRCUITO, EVIDENCIANDO TRATAR-SE DE ATOS CRIMINOSOS. INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE EM RAZÃO DA INTERRUPÇÃO DO SINAL DO RASTREADOR DIAS ANTES DO SINISTRO. ELEMENTOS DOS AUTOS INDICANDO TER SIDO LEGÍTIMA A NEGATIVA DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA RATIFICADA, NOS TERMOS DO ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE.
Recurso de apelação improvido.